Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. CLASSIFICAÇÃO. DESEMPATE. CLÁUSULA DE BARREIRA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o binômio necessidade-utilidade, está presente o interesse de agir do recorrente que se insurge contra os próprios critérios que definiram a classificação final de aprovados.
2. De acordo com o tema de repercussão geral no 376, “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
3. No caso concreto, o edital do concurso previu 1.500 vagas e a classificação de 750 candidatos no cadastro de reserva, totalizando 2.250 posições na classificação final – o que consiste na cláusula de barreira do concurso. Desse modo, a circunstância de o recorrente ter obtido a posição 2607o afastou a possibilidade de sua inclusão no cadastro de reserva.
4. Apelação conhecida e desprovida.